Tribunal: TJMT
Processo: 1009156-41.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009156-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), EVANIR MACONHO - CPF: 029.313.921-03 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ANDRE PISSOLITO CAMPOS - CPF: 311.771.848-69 (ADVOGADO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PESSOA IDOSA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por BANCO MASTER S.A. contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a cessação imediata dos descontos realizados em benefício previdenciário da autora EVANIR MACONHO, no bojo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Indenização por Danos Morais. A decisão agravada fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento. O banco agravante sustenta ausência de fundamentos na decisão, validade da contratação digital de cartão de crédito consignado e legalidade dos descontos efetuados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a decisão agravada incorre em nulidade por ausência de fundamentação; e

(ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspendeu os descontos no benefício previdenciário da agravada.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, ainda que concisa, ao indicar a probabilidade do direito da parte autora com base em documentos e o perigo de dano decorrente dos descontos sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, cumprindo os requisitos do art. 93, IX, da CF e do art. 489, §1º, do CPC.

4. A controvérsia não recai sobre a existência da contratação, mas sobre a modalidade e clareza das informações prestadas acerca do cartão de crédito consignado, cuja natureza implica amortização por meio de desconto em folha e cobrança de encargos não esclarecidos.

5. Documentos apresentados pelo banco, embora indiquem assinatura digital e transferência de valores, não comprovam envio e desbloqueio do cartão físico, nem o envio de faturas mensais, gerando dúvida quanto ao consentimento informado da agravada.

6. A agravada é pessoa idosa, aposentada e hipervulnerável, circunstância que impõe dever reforçado de transparência à instituição financeira e interpretação das cláusulas contratuais em seu favor, conforme o CDC e jurisprudência consolidada.

7. A existência de diferença entre o valor da parcela informado no contrato e o efetivamente descontado reforça a ausência de clareza na operação.

8. A manutenção dos descontos compromete a subsistência da agravada, configurando perigo de dano. A suspensão dos descontos não acarreta prejuízo irreparável ao banco, que poderá reaver os valores caso reconhecida a regularidade da contratação na ação principal.

9. A observância da margem consignável legal e a taxa de juros pactuada não afastam os indícios de vício de consentimento e ausência de informação clara, elementos centrais da controvérsia.

10. Os princípios do
pacta sunt servanda
e da vedação ao
venire contra factum proprium
não se sobrepõem à proteção do consumidor e à necessidade de contratação válida e informada, especialmente diante de parte hipervulnerável.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação concisa que indica a presença dos requisitos legais da tutela de urgência é suficiente para afastar alegação de nulidade da decisão.

2. A concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário é cabível quando há dúvida razoável sobre o consentimento informado do consumidor, especialmente se idoso e hipervulnerável.

3. A contratação digital de cartão de crédito consignado não dispensa o dever de informação clara, envio de cartão físico e faturas mensais.

4. A vulnerabilidade do consumidor idoso justifica maior rigor na aferição da validade da contratação e na concessão de medidas protetivas cautelares.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CPC, arts. 300 e 489, §1º; CDC, arts. 4º, I, e 6º, III e VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.995.458/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022; TJ/MT, RAC 1003216-19.2018.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.06.2024, DJe 19.06.2024; TJ/MT, RAC 1036038-02.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 06.05.2025, DJe 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO MASTER S.A.
contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, Dra. Tatiana dos Santos Batista, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Reparação por Danos Morais n. 1000219-05.2025.8.11.0077
, que
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar a imediata cessação dos descontos efetuados pelo ora Agravante no benefício previdenciário de
EVANIR MACONHO
, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, em caso de descumprimento (
vide
ID. 185271498, na origem).

Por suas razões recursais, o Banco Agravante alega,
preliminarmente
, a nulidade da decisão agravada por
ausência de fundamentação
.

No
mérito
, sustenta a impossibilidade de concessão da tutela antecipada ante a ausência dos requisitos legais, especialmente a probabilidade do direito.

Afirma que a agravada contratou serviços do agravante, quais sejam, o fornecimento de cartão de benefícios
CREDCESTA
e serviço adicional de saque, estando a contratação comprovada mediante contrato digital, com autenticação por
selfie
e assinatura digital, além de comprovante de transferência bancária para a conta da agravada, de modo que os descontos realizados no contracheque da Agravada estão dentro do parâmetro legal.

Esclarece, ainda, que o serviço contratado não se trata de empréstimo consignado, mas de cartão de benefícios com consignação da fatura em folha de pagamento, denominado cartão
CREDCESTA
, que possui como uma de suas funcionalidades o "
saque fácil
", operação efetivamente contratada e utilizada pela agravada, conforme restou demonstrado pela documentação acostada.

Sustenta que o limite de margem consignável foi respeitado, em conformidade com o disposto no artigo 6º, §5º, da Lei n. 14.431, de 03 de agosto de 2022, bem como a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios pactuados, os quais estariam dentro do limite legal e da média praticada no mercado.

Argumenta, ainda, pela aplicação dos princípios do
pacta sunt servanda
e da vedação ao
venire contra factum proprium
, considerando que a Agravada obteve o crédito, utilizou-se dele e, posteriormente, questiona a regularidade da contratação.

Com essas considerações, pugnou pela concessão de
efeito suspensivo ao recurso
e, no mérito, o seu
provimento para reformar a decisão agravada
.

O pedido liminar de efeito suspensivo recursal foi indeferido (ID. 277472380).

A Agravada aduz, em suas Contrarrazões de ID. 279562387, que a controvérsia não reside na existência de contratação, mas na modalidade do produto contratado. Sustenta, nesse contexto, que jamais teve ciência de que se tratava de um cartão de crédito consignado, nunca recebeu o cartão físico, nunca o desbloqueou e nunca recebeu faturas mensais. Aponta ainda discrepância entre o valor das parcelas contratadas (R$ 41,18) e as efetivamente descontadas (chegando a R$ 62,02). Alega, por fim, que o banco fixou taxa de juros de 3,06% ao mês, acima do limite de 2,70% previsto na Instrução Normativa n.º 28 do INSS, de modo que pugna pelo
desprovimento do recurso
.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, entendendo não haver interesse público na lide a justificar sua intervenção, deixou de emitir parecer (ID. 285784387).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 277177398).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

O banco Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por
ausência de fundamentação
, sustentando que o juízo
a quo
não explicitou adequadamente as razões de seu convencimento.

Tal preliminar não merece acolhimento
.

Da análise da decisão guerreada, verifica-se que o magistrado de primeiro grau fundamentou satisfatoriamente seu entendimento, indicando expressamente os elementos que evidenciaram, em cognição sumária, a probabilidade do direito, consubstanciada por documentos apresentados pela Parte Autora/Agravada,
notadamente os extratos de seu benefício previdenciário e a ausência de comprovação de contratação válida
, e o perigo de dano, evidenciado por meio do
comprometimento da subsistência da Requerente/Agravada, consumidora hipervulnerável, aposentada e idosa
.

A fundamentação, ainda que concisa, mostrou-se suficiente para atender aos requisitos do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, permitindo às partes compreender as razões que levaram ao deferimento da tutela de urgência.

Inclusive, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a fundamentação suficiente é aquela que permite o controle jurisdicional e que explicita os motivos de fato e de direito que levaram à decisão:

“DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS DESNECESSÁRIAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC. 2 - A possibilidade de julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória adicional, baseia-se na suficiência do conjunto probatório pré-existente, revelando-se adequada e suficiente para o desate das questões fáticas e jurídicas envolvidas, não configurando cerceamento de defesa. 3 -
O dever de fundamentação das decisões judiciais não é violado pela concisão da sentença quando esta apresenta, de maneira suficiente e adequada, as razões de decidir, fundamentadas nos fatos e no direito aplicável ao caso
. 4 - A fundamentação da sentença atende aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, refletindo o devido processo legal, com base na análise das provas documentais produzidas e nos princípios gerais de direito. 5 - A adequação da sentença às normas legais e sua coerência com as provas dos autos sustentam a manutenção do julgado por este órgão colegiado. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ/MT. RAC 1003216-19.2018.8.11.0040. Relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Julgamento: 19/06/2024, DJe: 19/06/2024; g. n.).

A par disso, como é cediço, o juiz não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e objetiva, as razões de seu convencimento, o que ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido,
rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e preenchido os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro ao mérito recursal
.

Na origem, extrai-se que
EVANIR MACONHO
, pessoa idosa e aposentada, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito em Dobro e Pedido de Reparação por Danos Morais contra o
BANCO MASTER S.A.

A Autora alega que, ao analisar seu extrato de pagamento de benefício previdenciário, constatou a existência de um cartão de crédito consignado (RCC) vinculado ao banco Requerido, ora Agravante, do qual nunca teve conhecimento.

Afirma que, em 07/11/2022, recebeu um montante de R$ 1.149,58 em sua conta, valor que utilizou por acreditar tratar-se de resíduo, sem compreender que se tratava de operação de crédito e sustenta que já foram descontados de seu benefício R$ 1.416,09, sem previsão clara de quitação, e que nunca recebeu o cartão físico nem as faturas correspondentes.

Ressalta que esse tipo de contratação é onerosa e inadequada para seu perfil, solicitando a conversão da operação para um empréstimo consignado tradicional, com devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além da suspensão imediata dos descontos em sede de tutela de urgência.

O magistrado de primeiro grau deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“(...)

A questão tangencia a matéria do direito ao consumidor e, portanto, determino a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, VIII, da Lei 8078/90.

Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, verifico que os documentos apresentados pela parte autora, notadamente os extratos de seu benefício previdenciário e a ausência de comprovação de contratação válida dos serviços ofertados pela parte requerida, evidenciam a probabilidade do direito alegado. Ademais, trata-se de consumidora hipervulnerável, aposentada e idosa, que tem sua subsistência comprometida pelos descontos realizados sem sua anuência.

O perigo de dano também resta configurado, tendo em vista que os valores descontados impactam diretamente no sustento da requerente, comprometendo despesas essenciais como alimentação e medicamentos, caracterizando risco à sua dignidade e subsistência.

Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC,
DEFIRO a tutela de urgência pleiteada
, para determinar que a requerida cesse imediatamente os descontos indevidos efetuados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento.”

Pois bem.

In casu
, denota-se que o cerne da questão reside em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Sem delongas, ressai do feito que a Agravada não nega a existência de contratação com o Banco Agravante, tampouco o recebimento dos valores em sua conta, centrando-se a controvérsia na natureza do produto contratado e na ciência inequívoca da consumidora quanto às características da operação realizada.

O banco Agravante apresentou documentação que evidencia a formalização do contrato de cartão de benefícios CREDCESTA com a funcionalidade de "
saque fácil
", incluindo termo de adesão assinado eletronicamente pela Agravada e comprovante de transferência bancária no valor de R$ 1.149,58.

Ocorre que, a despeito da existência formal do contrato,
emerge dos autos elementos que suscitam dúvida razoável quanto à plena compreensão da Agravada sobre a natureza do produto contratado e suas consequências financeiras
,
mormente considerando sua condição de consumidora idosa e hipervulnerável
.

Entre esses elementos, destaca-se:

i)
A ausência de comprovação do envio e recebimento do cartão físico, circunstância reconhecida pelo próprio Agravante em seu dossiê interno, onde consta a informação de que em breve será enviado o
“Cartão CREDCESTA”
;

ii)
A ausência de comprovação do desbloqueio do cartão, ato essencial para caracterizar o início da utilização do produto;

iii)
A inexistência de prova do envio de faturas mensais, elemento indispensável ao exercício do direito de informação do consumidor e caracterizador da relação de cartão de crédito; e

iv)
A discrepância significativa entre os valores inicialmente contratados (segundo o banco, R$ 41,18 por parcela) e os efetivamente descontados do benefício previdenciário da agravada, que chegaram a R$ 62,02, conforme demonstram os extratos anexados aos autos.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto e sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, notadamente em relação ao princípio da vulnerabilidade do consumidor (art. 4º, I) e ao seu direito à informação clara e adequada (art. 6º, III),
conferem plausibilidade às alegações da Agravada quanto ao possível desvirtuamento na contratação
.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A conferir:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. [...] Na hipótese, contudo
, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos,
sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável
. [...].”
(STJ. REsp 1.995.458/SP. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 09/08/2022, DJe: 18/08/2022; destaquei).

Aliás, este Sodalício tem reiteradamente afirmado que a contratação de cartão de crédito consignado exige informação transparente e inequívoca sobre a natureza do produto, a forma de amortização da dívida e os encargos incidentes, especialmente quando oferecido a consumidores em situação de hipervulnerabilidade, como idosos e aposentados.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONSUMIDORA IDOSA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. Configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito consignado com RMC quando não há prova de que a consumidora foi informada clara e adequadamente sobre a natureza jurídica e os riscos da operação. 2. A contratação de cartão de crédito com RMC sob aparência de empréstimo consignado é prática abusiva, devendo ser convertida na modalidade de empréstimo pessoal, com incidência da taxa média de mercado. 3. A restituição de valores descontados a maior deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé da instituição financeira. 4. A manutenção de descontos em benefício previdenciário por contrato não claramente compreendido pela consumidora idosa enseja indenização por dano moral. 5.
A hipervulnerabilidade da pessoa idosa impõe dever de transparência reforçado às instituições financeiras
.”
(TJ/MT. RAC 1036038-02.2023.8.11.0003. Minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 06/05/2025, DJe: 13/05/2025; destaquei).

A contratação por meio digital, com assinatura eletrônica e biometria facial, embora legalmente possível,
não dispensa a necessidade de clareza e transparência nas informações prestadas
, sob pena de caracterizar vício de consentimento.

Ademais,
chama a atenção o fato de que os descontos realizados no benefício previdenciário da Agravada não correspondem ao valor indicado pelo próprio banco Agravante como sendo o da parcela mensal contratada
, o que pode indicar a aplicação de encargos não adequadamente informados à contratante.

Ressalte-se que, em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência, não se exige certeza, mas sim elementos que indiquem a probabilidade do direito alegado, requisito que, no caso em análise, encontra-se preenchido.

Outrossim,
o perigo de dano evidencia-se na continuidade dos descontos no benefício previdenciário da Agravada
, que constitui
sua única fonte de subsistência
,
comprometendo sua capacidade financeira para custear despesas essenciais à sua sobrevivência digna
.

Enfatiza-se que a Agravada é pessoa idosa, com os consectários de vulnerabilidade que tal condição acarreta, notadamente em relação à saúde e às necessidades básicas, de modo que a manutenção dos descontos, cujo montante já ultrapassa o valor originalmente contratado, pode ocasionar prejuízos de difícil reparação, especialmente considerando o caráter alimentar do benefício previdenciário.

Por outro lado, a suspensão temporária dos descontos não acarreta dano irreparável ao banco Agravante, que poderá retomá-los caso seja reconhecida a regularidade da contratação ao final da demanda, com a incidência dos encargos contratuais pelo período de suspensão.

Na ponderação entre os interesses em conflito, o risco de dano à subsistência da agravada, pessoa idosa e vulnerável, sobrepõe-se ao eventual prejuízo momentâneo ao banco Agravante, que possui meios e recursos para suportar a suspensão temporária dos descontos até o deslinde da questão.

No que concerne às alegações do banco Agravante quanto à observância do limite de margem consignável estabelecido na Lei n. º14.431/2022 e à legalidade dos juros praticados,
estas não infirmam a probabilidade do direito e o perigo de dano demonstrados no caso concreto
.

A discussão não gravita em torno da validade abstrata do modelo contratual ou da taxa de juros em si,
mas da regularidade da contratação específica
, considerando todas as circunstâncias fáticas que a envolvem e a condição de vulnerabilidade da consumidora.

Quanto aos princípios do
pacta sunt servanda
e da vedação ao
venire contra factum proprium
, é bem verdade que o ordenamento jurídico brasileiro prestigia a força obrigatória dos contratos e a vedação ao comportamento contraditório. No entanto,
tais princípios não possuem caráter absoluto
, cedendo espaço quando confrontados com outros de igual ou superior hierarquia, como a
boa-fé objetiva
e a
função social do contrato
.

Não bastando, a aplicação desses princípios pressupõe a validade do negócio jurídico e a formação adequada da vontade contratual, elementos que estão sendo questionados justamente na ação principal e cuja aferição definitiva demanda cognição exauriente.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO MASTER S.A.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025